Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÕES CONDOMINIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MULTA INDEVIDAMENTE APLICADA PELO CONDOMÍNIO. MERO DISSABOR. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL A SER COMPENSADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETRO ADEQUADO. ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA
1. Segundo o artigo 186 do Diploma Civil, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na mesma linha, prescreve o artigo 927 do Código Civil que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
2. O dano moral representa agressão à dignidade humana que provoque vexame, humilhação, sofrimento psicológico do indivíduo, aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Assim, não basta, para sua configuração, mera contrariedade que, a despeito de ocasionar aborrecimento, irritação ou sensibilidade, faz parte da normalidade do dia-a-dia e das relações sociais de convivência.
3. A imposição indevida de penalidade condominial não representa, por si só, violação aos direitos da personalidade do condômino, não havendo, via de consequência, que se falar em compensação a título de danos morais.
4. Nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
5. Havendo sucumbência recíproca entre as partes, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos de acordo com a proporção do êxito de cada uma.
6. Apelação conhecida e não provida.